Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DO BEM EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. GRAVAME FIDUCIÁRIO EM NOME DA RÉ. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPEDIMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. REGRAS PRÓPRIAS.
1. Por meio do contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, o devedor transfere ao credor a propriedade do bem alienado, a qual se resolverá integralmente quando do pagamento da dívida.
2. Para que seja oponível a alienação fiduciária, faz-se necessária a devida anotação no Certificado de Registro do veículo automotor em nome da parte financiada.
3. A ação de busca e apreensão autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, não podendo haver dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário.
4. Neste contexto, deduz-se que, nos casos em que o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, sem o registro da alienação fiduciária do bem na forma legal, resta impossibilitado o deferimento da busca e apreensão, sob pena de lesão a direito de terceiro de boa-fé.
5. Conforme enunciado da Súmula no 92, do Colendo STJ: “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.
6. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento válido e regular do processo, na forma como compreendera o magistrado sentenciante, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
7. A ré não fica dispensada do pagamento das parcelas inadimplidas pelo fato de não constar gravame em seu nome. No entanto, este específico procedimento judicial – busca e apreensão –, dada sua natureza especial, possui exigências para seu desenvolvimento válido e regular, as quais não foram verificadas. Por outro lado, diversas foram as possibilidades ofertadas pelo magistrado primevo para que esta demanda fosse convertida em execução de título executivo extrajudicial, mas tal diligência não fora atendida pela parte autora.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.